Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002080-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ANGOLA - CPF: 126.441.531-15 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS ANGOLA - CPF: 206.523.211-00 (AGRAVANTE), NILSON ANTONIO ANGOLA - CPF: 514.361.831-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2o VARA CIVEL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SELVITA CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA - CPF: 836.893.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGOLA LOPES - CPF: 056.929.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO MARTINS LOPES - CPF: 276.933.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL CARLOS ANGOLA - CPF: 453.734.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE CARLOS ANGOLA (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - CPF: 772.766.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS ANGOLA - CPF: 325.920.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BARBOSA ANGOLA (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR CARLOS ANGOLA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SELVITA CARLOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA - CPF: 836.893.541-53 (AGRAVADO), MARIA ANGOLA LOPES - CPF: 056.929.309-00 (AGRAVADO), ROMILDO MARTINS LOPES - CPF: 276.933.419-00 (AGRAVADO), LEONEL CARLOS ANGOLA - CPF: 453.734.001-06 (AGRAVADO), ODETE CARLOS ANGOLA (AGRAVADO), FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - CPF: 772.766.981-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ANGOLA - CPF: 325.920.431-87 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA BARBOSA ANGOLA (AGRAVADO), ADAIR CARLOS ANGOLA (AGRAVADO), EVA APARECIDA GONCALVES ANGOLA - CPF: 503.724.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA SOARES DE SOUSA ANGOLA - CPF: 003.451.086-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE POSSIBILITA A CONCLUSÃO DE QUE A HIPOSSUFIÊNCIA ALEGADA NÃO É EXCESSIVA – DEMANDA QUE ENVOLVE VALOR DE ENORME NUMERÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS VISANDO POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o
parcelamento
das
custas
processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das
custas
e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CARLOS ANGOLA, JOSÉ CARLOS ANGOLA e sua esposa EVA APARECIDA CARLOS ANGOLA, e NILSON ANTÔNIO ANGOLA e sua esposa KEILA SOARES DE SOUZA ANGOLA, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do pedido de “
Abertura de Inventário
”

(Proc. no 1009119-82.2021.8.11.0055), formulado pelos agravantes em relação aos bens deixados por Selvita Carlos de Oliveira em face dos herdeiros ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA, MARIA ANGOLA LOPES, ODETE CARLOS ANGOLA, FLORENTINA CARLOS ANGOLA, SEBASTIÃO CARLOS ANGOLA, ADAIR CARLOS ANGOLA e respectivos cônjuges, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por verificar que “
foi atribuído o valor da causa em R$ 2.647.656,73
”, e entender que, “
diante do expressivo valor do bem a ser partilhado,
(...)
não merece acolhimento o pedido de justiça gratuita
” (cf. Id. no 73435479 dos autos de origem).

Os autores/agravantes sustentam que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade dos requerentes,
(...)
pois em princípio a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo
(...)
sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento
”, e frisam ser esse o caso, já que as custas iniciais “
somam o valor de R$ 67.941,41
” (sic – cf. Id. no 117641971 - Pág. 6/8).

Aduzem, ainda, que o “
valor dos imóveis
” não justifica o indeferimento do pedido, especialmente porque “
os bens a serem inventariados, ainda estão pendentes de venda, ou seja, tratam-se de bens imóveis ilíquidos
”, e alegam que “
o indeferimento do pedido a assistência judiciaria gratuita significa dizer que os agravantes não poderão usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça,
(...)
significa dizer ainda que os agravantes não terão acesso a seu patrimônio, uma vez que, há necessidade de ser concluído o inventário e que sem o benefício da AJG os agravantes jamais terão acesso ao quinhão o qual é um direito
” (sic – cf. Id. no 117641971 - Pág. 9/10).

Discorrem, alternativamente, sobre a “
possibilidade de pagamento das custas processuais ao final da ação
”, alegando que “
é do próprio espólio o dever de suportar as custas e despesas processuais, oriundas das ações de inventário, e não os herdeiros
” (sic – cf. Id. no 117641971 - Pág. 10/12).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, ou então para que seja autorizado “
o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo
”, ou, no mínimo, para que seja oportunizado “
o parcelamento das custas iniciais em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas
” (sic – cf. Id. no 117641971 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. no 119607498 admitiu o processamento do recurso sem alteração do quadro, eis que não houve formulação de pedido de antecipação da pretensão recursal.

Apesar de intimada (cf. Id. no 119676472), a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Na petição vinculada ao Id. no 133457196, os agravantes informam que foram intimados pelo Juízo de origem para que pagassem as custas iniciais do Inventário no prazo de 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição, e por isso pedem “
seja deferido liminarmente o efeito suspensivo, para suspender a r. decisão proferida pelo juízo a quo, até o julgamento do respectivo recurso
”.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O pleito formalizado na petição vinculada ao Id. no 120502544, para que “
seja deferido liminarmente o efeito suspensivo, para suspender a r. decisão proferida pelo juízo a quo, até o julgamento do respectivo recurso
”, constitui, na verdade, formulação tardia do pedido de antecipação da pretensão recursal; como não houve, na fase do art. 1.019, I, do CPC, pedido para que a providência ali indicada fosse
incontinenti
aplicada pelo relator, a decisão a vinculada ao Id. no 119607498 apenas recebeu o agravo sem qualquer alteração do quadro.

Observo que, segundo informa o Id. no 119645989, em 11/02/2022, os agravantes efetuaram o preparo recursal, o que significa que, conquanto se diga que a concessão de AJG é cabível e necessária em virtude de alegada hipossuficiência econômica total, a realização voluntária do preparo nega essa afirmação.

De qualquer maneira, considerando que a causa versa sobre questão que envolve enorme numerário (R$ 2.647.656,73), tem-se que a medida mais justa se dá pelo parcial deferimento do pedido, afinal de contas, conquanto coadune com a conclusão de que, no caso, é incabível a concessão do benefício da AJG, admito que o ônus do custeio integral e imediato das custas/despesas processuais pode, sim, traduzir-se em óbice instransponível ao prosseguimento da ação.

Tal possibilidade advém da prerrogativa insculpida pelo Código de
Processo Civil

(CPC/2015), que, atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar nova formatação à concessão do benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para (I) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou (II) para reduzir o percentual, ou, ainda, para (III) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o).

Esse novo formato atende situações em que, à semelhança desta hipótese, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por
facilidades
no recolhimento das custas e despesas processuais.

Portanto, admito que as circunstâncias do caso autorizam a concessão parcial da benesse, apenas para facultar à autora/agravante o parcelamento das custas iniciais (distribuição do processo), na forma do art. 468, §§ 6o e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC
[1]
, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas iniciais não constitua pesado encargo econômico à requerente ou óbice intransponível ao prosseguimento da ação.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para autorizar, se assim desejar a autora/agravante, o pagamento das custas iniciais em até
vinte parcelas
sucessivas e corrigidas monetariamente.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022